Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-43.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000216-43.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE SENA MORENO - CPF: 031.236.281-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO
- JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ E JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CRIME DE INÚRIA - MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REPRESENTAÇÃO PARA O
ACESSO A DADOS CADASTRAIS DA REDE SOCIAL “FACEBOOK” -
MEDIDA QUE DEMANDA COMPLEXIDADE NA INVESTIGAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – ARESTOS DO TJES E STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO -
ACÓRDÃOS DO TJMT -
CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

O
acesso aos dados cadastrais da rede social
Facebook
enseja diligência específica incompatível
com os princípios que regem os Juizados Especiais Criminais (do art. 62 da lei 9.099/95) e com o seu rito sumaríssimo (
TJES, CJ 0008703-25.2014.8.08.0035
).

O inquérito policial ou ação penal devem tramitar
no Juízo comum quando houver
necessidade de diligências de maior complexidade para apuração dos fatos e da autoria

“dada as circunstâncias, incompatíveis com os princípios que regem os Juizados Especiais, mormente o da celeridade e o da informalidade”
, ainda que
“por definição legal, esteja enquadrado como de menor potencial ofensivo”
(STJ, CC 56.786/DF). No mesmo sentido: TJMT, CJ 1000215-58.2022.8.11.9005.

“Na hipótese, embora o JECRIM seja competente para o processamento e julgamento de fatos que configuram crime com pena máxima cominada de 2 (dois) anos, verifica-se que a medida requerida pela autoridade policial [acesso de dados cadastrais de conta vinculada à rede social Facebook] demanda “maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade norteadores da jurisdição determinada para este Juízo” [...] No caso [...] trata-se, em tese, de apuração de cometimento de injúria praticada por meio da rede social Facebook, motivo pelo qual o Delegado de Polícia requereu informações acerca de “IP’s utilizados para conectar-se aos perfis, assim como e-mail vinculado a eles, bem como Log’s de acesso dos IP’s utilizados pelas contas para se conectar” (sic), entre outras medidas, ou seja, há necessidade de uma maior dilação probatória, a qual mostra-se incompatível com o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal [...] Por fim, registra-se que não se trata de hipótese de conflito de atribuição, uma vez que inexiste qualquer dúvida de que a apuração do delito de injúria (art. 140 do CP) seria de competência do Juizado Especial Criminal, mas sim acerca da impossibilidade de dilação probatória no âmbito do JECRIM (art. 62 da Lei nº 9.099/99), notadamente o acesso de dados cadastras vinculadas à rede Facebook pleiteada, a qual afeta ao Juízo comum, na hipótese, o Juízo suscitado”

(Parecer nº 009046-001/2022. Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado).

“Tendo em vista que a demanda apresenta complexidade, na medida em que se faz necessária diligência de quebra de sigilo telemático, tal circunstância determina o deslocamento da competência para o juízo criminal comum, em consonância com a disposição do art. 77, § 2º, da Lei n. 9.099/95”
(TJMT, CJ 1000213-88.2022.8.11.9005; CJ 1000218-13.2022.8.11.9005).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1000216-43.2022.8.11.9005 – COMARCA DA CAPITAL

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de Jurisdição suscitado pelo JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, no Procedimento Investigativo
nº 0045719-32.2019.8.11.0062, instaurado para apurar a autoria do delito de injúria – art. 140 do CP- praticado contra a vítima Felipe Sena Moreno (ID 122127483-fls. 5).

O JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ acolheu a manifestação ministerial, de que o crime de injúria – art. 140 do CP – que possui pena privativa de liberdade máxima de 6 (seis) meses de detenção é de competência do Juizado Especial Criminal e determinou “
o envio dos presentes autos ao Juízo”
suscitado
“a fim de que a questão seja analisada pelo Promotor de Justiça que tem atribuição para atuar naquele juízo”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 122127483-fls.31).

O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ declinou competência ao considerar que “
a medida pleiteada pelo Delegado de Polícia, o acesso aos dados cadastrais à rede social facebook, enseja maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, norteadores da jurisdição determinada para este Juízo [...]. Sendo assim, acolho o parecer ministerial para reconhecer a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito e SUSCITO conflito negativo de competência, nos termos do artigo 114, I do Código de Processo Penal, devendo o feito ser encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para decisão sobre o incidente.”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito em substituição legal - ID 122127483-fls.40/42).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 134469194).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“
Conflito Negativo de Jurisdição – JECRIM de Cuiabá x 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Conduta prevista no art. 140 do CP que pressupõe a competência do JECRIM – Caso em que há necessidade de dilação probatória – Representação da autoridade policial pelo acesso de dados cadastrais de conta vinculada ao Facebook – Medida afeta ao Juízo comum – Aplicação do art. 62 da Lei nº 9.099/99 – Precedente do e. TJES – Parecer pela procedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá [Juízo suscitado].
”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 134571661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A vítima Felipe Sena Moreno registrou Boletim de Ocorrência nº 2019.166549 (ID 122127483-fls.10/11) em que narrou ter sido vítima de injúria realizada por meio da rede social “facebook”.

A autoridade policial [Eduardo Augusto de Paula Botelho] representou por autorização judicial para acessar os dados cadastrais (pessoais, filiação e endereços) da conta do usuário da rede social “facebook” que teria praticado, em tese, injúria em face da vítima (ID 122127483-fls.50).

O procedimento investigatório nº 004571932.2019.8.11.0042 foi distribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital.

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ emitiu parecer pelo o declínio de competência ao Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, por entender o
“fato tipificado como crime de injúria, previsto no art. 140, do Código Penal, que prevê pena privativa de liberdade máxima de detenção de seis meses, de modo que a competência para apuração do fato pertence ao Juizado Especial Criminal”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - ID 122127483-fls. 30).

O JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá (Silvana Ferrer Arruda – juíza de Direito - ID 122127483-fls. 31).

Remetidos os autos ao JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ, a 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ manifestou-se pelo declínio de competência sob o argumento
“que os fatos ensejam maior complexidade nas investigações policiais, na medida em que se necessita de diligência que é incongruente com os princípios regedores do rito sumaríssimo atinente ao Juizado Especial Criminal, qual seja, a quebra de sigilo de endereço virtual”
(André Luis de Almeida, promotor de Justiça - ID 122127483-fls.34/36).

O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA CUIABÁ acolheu a manifestação do órgão do Ministério Público e suscitou o presente conflito negativo (Lídio Modesto da Silva Filho – juiz de Direito - ID 122127483-fls.40/43).

Pois bem.

O Procedimento Investigativo nº 0045719-32.2019.8.11.0062 foi instaurado para apurar a autoria do crime de injúria (CP, art. 140).

O acesso aos dados cadastrais da rede social
“facebook”
, pelo delegado de Polícia [Eduardo Augusto de Paula Botelho], visa identificar o autor do fato para que a vítima [Felipe Sena Moreno] possa ou não exercer o seu direito de queixa (CP, art. 100, § 2º).

O conflito de jurisdição foi instaurado [pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá] em razão da complexidade da causa [decorrente da natureza da prova que se pretende produzir] e não por divergência quanto à classificação jurídica do crime.

Realmente, o crime de injúria comina
“detenção, de um a seis meses, ou multa”
(CP, art. 140), classificada como crime de menor potencial ofensivo, da competência dos Juizados Especiais.

Todavia,
a medida persecutória formulada pelo delegado de Polícia [acesso aos dados cadastrais da rede social
“facebook”
] enseja diligência específica
incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais Criminais (do art. 62 da lei 9.099/95) e com o seu rito sumaríssimo (
TJES, CJ 0008703-25.2014.8.08.0035, Relator Des. Carlos Henrique Rios do Amaral, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.1.2015, Publicado no DJES em 06.2.2015
).

O c. STJ firmou entendimento de que o inquérito policial ou ação penal devem tramitar no Juízo comum quando houver necessidade de diligências de maior complexidade para apuração dos fatos e da autoria
“dada as circunstâncias, incompatíveis com os princípios que regem os Juizados Especiais, mormente o da celeridade e o da informalidade”
, ainda que
“por definição legal, esteja enquadrado como de menor potencial ofensivo
”
(CC 56.786/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz – 27.9.2006). No mesmo sentido: TJMT, CJ 1000215-58.2022.8.11.9005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.6.2022.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise:

“Na hipótese, embora o JECRIM seja competente para o processamento e julgamento de fatos que configuram crime com pena máxima cominada de 2 (dois) anos, verifica-se que a medida requerida pela autoridade policial [acesso de dados cadastrais de conta vinculada à rede social Facebook] demanda “maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade norteadores da jurisdição determinada para este Juízo” (sic).

Nesse sentido, o art. 62 da Lei nº 9.099/99 dispõe que “o processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” (sic).

No caso, como exposto nos autos, trata-se, em tese, de apuração de cometimento de injúria praticada por meio da rede social Facebook, motivo pelo qual o Delegado de Polícia requereu informações acerca de “IP’s utilizados para conectar-se aos perfis, assim como e-mail vinculado a eles, bem como Log’s de acesso dos IP’s utilizados pelas contas para se conectar” (sic), entre outras medidas, ou seja, há necessidade de uma maior dilação probatória, a qual mostra-se incompatível com o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal.

[...]

Assim sendo, mostra-se prudente a fixação da competência do feito ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá [suscitado].

Por fim, registra-se que não se trata de hipótese de conflito de atribuição, uma vez que inexiste qualquer dúvida de que a apuração do delito de injúria (art. 140 do CP) seria de competência do Juizado Especial Criminal, mas sim acerca da impossibilidade de dilação probatória no âmbito do JECRIM (art. 62 da Lei nº 9.099/99), notadamente o acesso de dados cadastras vinculadas à rede Facebook pleiteada, a qual afeta ao Juízo comum, na hipótese, o Juízo suscitado.”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 134571661)

Em reforço, adotam-se julgados desta Turma de Câmaras Criminais:

“Tendo em vista que a demanda apresenta complexidade, na medida em que se faz necessária diligência de quebra de sigilo telemático, tal circunstância determina o deslocamento da competência para o juízo criminal comum, em consonância com a disposição do art. 77, § 2º, da Lei n. 9.099/95.”
(CJ 1000213-88.2022.8.11.9005, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07.7.2022, Publicado no DJE em 15.7.2022; CJ 1000218-13.2022.8.11.9005, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07.7.2022, Publicado no DJE EM 15.7.2022).

Logo, para julgamento de crimes cuja obtenção da prova demande complexidade
[acesso aos dados cadastrais à rede social
Facebook
]
deve prevalecer a competência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar
Procedimento Investigativo
nº 0045719-32.2019.8.11.0062, até conclusão da fase investigativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022